Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-18.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000126-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIR GOMES RODRIGUES - CPF: 016.248.281-75 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000126-18.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

NAIR GOMES RODRIGUES

Recorrido(s):

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – REGISTRO DE OUTRAS INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DA CONSUMIDORA – SENTENÇA MANTIDA – REJEITA PEDIDO DE DANO TEMPORAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A Recorrente tem inscrição anterior, devendo ser mantida a aplicação a Súmula 385 do STJ imposta na sentença.

Incabível a indenização por danos morais pelo alegado desvio produtivo do consumidor.

Recurso conhecido e Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo:

a)
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para, tão somente,
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de
R$ 213,04 (duzentos e treze reais e quatro centavos), contrato nº 00000050302511363, data de vencimento 20/04/16 e de inclusão 16/12/16, devendo a Ré promover a desvinculação do CPF da Autora apenas com relação ao contrato ora debatido e;

b)
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, para fixar a indenização por danos morais, ante o desvio produtivo do consumidor.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa o presente recurso discordância quanto a ausência de fixação da indenização por danos morais.

O juiz aplicou a Súmula 385 do STJ pois há registro de outras restrições, conforme consulta juntada na sentença.

A recorrente requer indenização por danos morais pelo alegado desvio produtivo do consumidor.

Em relação à pretensão da autora ainda de que fosse arbitrado um valor a título de dano temporal, registro que, em verdade a indenização pela perda do tempo útil, se converte em danos morais, justamente por tal fato, perda do tempo também, somando-se ao fato ainda da negativação em si mesmo, de onde, não existe na legislação qualquer dispositivo que permita a indenização por perda de tempo, sendo uma criação doutrinária de que, pela perda do tempo, esta deva ser indenizada na modalidade do dano moral, que, por óbvio, sendo tal tempo derivado da própria relação de negativação existente, a não gerar um evento isolado passível de ser indenizado, como pretende o autor também recorrente, sendo verdadeira intenção de galgar maiores valores em seu pleito indenizatório, de onde, resta rejeitada tal pretensão em sede de recurso.

O desvio produtivo como fator a desencadear uma indenização é fator excepcional, a demonstrar excepcional perda de tempo, angustia, humilhação, inúmeras tentativas de solução, cobranças excessivas entre outros, e não mera tentativa de solução ou reclamação sem sucesso, sob pena de desvirtuar ainda mais com o instituto do dano moral, que já está para lá de combalido com as lides que a tudo se aponta um fator de indenização por dano moral, tudo se resume a dano moral, o que não se permite.

Ainda faço o registro de que, no meu entendimento, a aplicação da Súmula 385 do STJ engloba a impossibilidade da fixação da indenização a qualquer tipo de ação, independente do alegado “desvio produtivo” ou não, de onde, em verificação dos autos houve apenas uma tentativa via site “consumidor.gov”, com várias informações da empresa de que tentou entrar em contato e sem sucesso, e, posteriormente, reclamação de que teria tentado solucionar sem sucesso, sendo que, isto, por si só, não é desvio produtivo algum, sendo ação de rápida execução e de uma simplicidade à toda prova, de onde, em poucos minutos se faz a reclamação via internet, que pode ser acessada de qualquer dispositivo móvel inclusive.

Portanto, a sentença recorrida não merece reforma.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021